Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735775-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE PACHECO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O Agravante noticia a essa Relatoria na petição constante do ID 51049872 o descumprimento da decisão que determinou a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a parte agravada se abstenha de efetuar os referidos descontos até o julgamento do presente recurso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais) (ID 50719976). Anexou no ID 51049873 extrato onde constam dois descontos efetuados no dia 05/09, totalizando o valor de R$ 1.904,77 (um mil, novecentos e quatro reais e setenta e sete centavos), requerendo, ainda, a majoração da multa para o décuplo do valor descontado. Decido. Observando o feito, destaco que a decisão que concedeu o efeito suspensivo foi exarada em 30/08 (ID 50719976), tendo sido expedido o respectivo mandado nesse mesmo dia (ID 50766809), tendo sido devidamente cumprido em 31/09 (ID 50791990). Em contraste, observando o extrato colacionado aos autos, verifica-se que houve a incidência de descontos, em manifesto descumprimento da presente decisão judicial, apontando-se, ainda, a insubsistência do valor da multa fixado, uma vez que não foi hábil a coibir o referido descumprimento. Assim sendo ante a necessidade de se efetivar o cumprimento da determinação judicial exarada no ID 50719976, determino o estorno da quantia acima descontada, bem como o integral cumprimento da decisão acima, majorando, para tanto, a multa diária para R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$80.000,00 (oitenta mil reais), nos termos Art. 537, §1o, I do CPC. Atribuo a essa decisão FORÇA DE MANDADO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2023 18:09:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador